Tribunal: CARF
Processo: 10835.003020/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.003020/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CELESTE ODONTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1970 a 31/07/1970
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
-
ELETROBRÁS.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA.
Em razão de a Receita Federal não ser o órgão responsável pela administração
do empréstimo compulsório da Eletrobrás não lhe compete a análise de
pedidos de restituição e compensação com débitos tributários.
Súmula CARF no 24 - Vinculante: Não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário no sentido de indeferir o pedido de restituição e não homologar
a compensação declarada nos autos do processo 10835.003021/2004-50.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.003020/2004-13
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

Relatório

CELESTE ODONTO LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
em face do Acórdão 14.17-090, de 27.09.2007, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP.
2.
Trata-se de pedido de restituição formalizados em 22.10.2004, para fins de
restituição do montante de R$ 125.931,14 decorrente de crédito de empréstimo compulsório
sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás, instituído pela Lei 4.156, de 1962 (e-
fls. 3-4).
3.
Para instruir o pedido, a recorrente anexou cópias da Apólice de Obrigações da
Eletrobrás, laudo de atualização, laudo pericial de exame documentoscópico e parecer de Hugo
de Brito Machado. Juntou também cópias de julgados do STJ que versam sobre o prazo
prescricional do resgate dos títulos e a correção monetária, bem como de outras decisões
judiciais (e-fls. 10-116).
4.
A autoridade local, mediante despacho decisório, indeferiu o pedido de restituição
em razão de ausência de previsão legal e competência para a Receita Federal apreciar a matéria.
Assentou ainda que as importâncias arrecadadas a título de empréstimo compulsório, nas contas
de energia elétrica, foram recolhidas pelos distribuidores de energia elétrica à ordem da Centrais
Elétricas Brasileiras - Eletrobrás, não se tratando, portanto, de receitas arrecadadas por outro
órgão da União Federal, mediante DARF (e-fls. 187). Veja-se:
Dessa forma, qualquer demanda administrativa (como no presente caso) e/ou judiciária,
no tocante ao adimplemento de Cautela de Obrigação, deverá ter por parte a própria
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, caso ainda não tenha sido resgatada ou
paga. Não caberia, também, à Secretaria do Tesouro Nacional a apreciação do presente
feito, já que os recursos arrecadados através de contas de fornecimento de energia
elétrica não foram repassados ao Tesouro da União, conforme verificamos pela
legislação supra citada (art. 51 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 68.419/1971,
não se aplicando, portanto, o disposto no art. 13 da retro), IN-SRF n° 210/2002.
Assim sendo e, considerando que as importâncias arrecadadas a título de “empréstimo
compulsório", nas contas de energia elétrica, foram recolhidas pelos distribuidores de
energia elétrica em Agência do Banco do Brasil, à ordem da Centrais Elétricas
Brasileiras - Eletrobrás, mediante guia própria de recolhimento, em modelo aprovado
pelo Ministro das Minas e Energia, por proposta da própria Eletrobrás e, não se
tratando, portanto, de receitas arrecadadas por outro órgão da União Federal, mediante
DARF, como foi o caso do empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos,
instituído pelo Decreto-lei n" 2.288/86, descabendo a esta Secretaria da Receita Federal
- por ausência de previsão legal e competência e para tal - a apreciação decisão do
assunto em tela.
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, no uso das atribuições que
me são conferidas pelas Portarias MF n° 259/2001 e DRF/PPE n° 62/2001, indefiro o
pedido de restituição de fl.1.
5.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta do acórdão
recorrido, a contribuinte alegou o que segue:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

- a União é responsável solidária pelos valores pagos a titulo de Empréstimos
Compulsórios e tal fundamento confirma a natureza tributária das obrigações.
- os títulos da Eletrobrás são modalidade ou espécie de restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica que possui natureza/essência jurídica
eminentemente tributária, viabilizando, conseqüentemente, a pretendida compensação
tributária objeto desta ação judicial.
Tece ainda comentários sobre compensação de tributos, competência da SRF, sistema
tributário, fiscalização, discorre sobre prescrição e atualização dos valores relativos ao
empréstimo compulsório representados pelas obrigações da eletrobrás, processo
administrativo e liquidez e certeza dos títulos emitidos a favor da Eletrobrás, princípios
da isonomia, moralidade e cidadania e requer, ao final, que seja deferida a utilização do
crédito pleiteado nas declarações de compensações.
Juntou posteriormente às fls. 229/240, à título de jurisprudência, cópia de um Recurso
Extraordinário no STF e uma decisão judicial de 1a instância na Justiça Federal do DF
corroborando sua tese.
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ao argumento de que a “Secretaria da Receita Federal não é o
órgão competente para apreciar e decidir sobre o presente pleito”, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 246):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1970 a 31/0711990
CAUTELA
DE
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal as quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua
administração, bem como as receitas arrecadadas mediante Darf, que não estejam sob
sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido
pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. COMPENSAÇÃO.
É incabível a compensação de tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal com cautela de obrigações da Eletrobrás decorrente de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica, por falta de previsão legal.
Solicitação indeferida
7.
Observou ainda a r. decisão recorrida que o pedido de restituição do crédito de
Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, representado pela Apólice de Obrigações da
Eletrobrás de n° 0492293, foi objeto de declaração de compensação no processo
10835.003021/2004-50, o qual foi julgado simultaneamente com este processo.
8.
No referido processo apenso (10835.003021/2004-50), a Turma Julgadora de
primeira instância por meio do Acórdão 14-17.091, de 27.09.2007, por unanimidade, não
homologou a compensação declarada ao argumento de que o direito creditório fora negado no
processo de restituição formalizado nestes autos. Portanto, se não há direito creditório, não há
crédito a ser compensado, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 68 do processo apenso):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1970 a 31/0711990
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

Negado o direito creditório a que se refere uma Declaração de Compensação, não há
como se homologar a compensação.
Solicitação indeferida
9.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18.10.2007, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14.11.2007 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos (e-fls. 378 e
seg.):
i) inicialmente discorre sobre a natureza jurídica do empréstimo compulsório e
cita jurisprudência e doutrina em favor da sua tese;
ii) “considerando que os Títulos da Eletrobrás são haveres econômicos, e que
estes passaram a existir a partir de um contrato de mútuo subjacente entre a
União e seus portadores, estes detêm os direitos e obrigações com o status de
títulos públicos, não podendo a autoridade administrativa governamental dar um
tratamento diferenciado a questões de títulos públicos, pois se há com a
respectiva responsabilidade solidária da União esses títulos tendem a ter as
mesmas prerrogativas dadas as Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras
Financeiras do Tesouro - LFT e Notas do Tesouro Nacional - NTN, pois se podem
ser resgatadas (restituídas) e por esse raciocínio lógico solverem tais obrigações,
pois tanto a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal são
órgãos e autarquias subordinados ao Ministério da Fazenda”;
iii) discorre sobre a compensação no âmbito privado com apoio na doutrina de
Orlando Gomes, e assenta que “o instituto da compensação (convencional) é um
eficaz instrumento a ser utilizado para solucionar as pendências tributárias, já
que através de acordo ou convenção das partes, promovem-se à liquidação de
seus débitos fiscais e créditos (títulos públicos) recíprocos, quitando-se
mutuamente”;
iv) em apreço aos primados constitucionais do direito de propriedade e da vedação
do enriquecimento sem causa, a inexistência de lei acerca do assunto jamais
poderia privilegiar o devedor-União em detrimento do credor, pois seria premiar
comportamento omissivo;
v) cita os arts. 1553 e 1025 do Código Civil de 1916, que tratam da liquidez da
obrigação e da concessão mútua, respectivamente, e defende que a Lei 10.179, de
2001, “autoriza por si só a possibilidade da utilização de títulos públicos para
efeitos de compensação tributaria no uso de seu resgate para quitação dos
débitos de impostos federais”;
vi) os preceitos agregados pela LC 104, de 2001, não trouxeram qualquer
modificação à sistemática adotada pelo art. 66 da Lei 8.383/91, “que se refere à
compensação via-autolançamento, apenas e tão somente enfatizaram a
necessidade, nos casos de compensação com a respectiva e extinção do crédito
tributário, desse modo é descabível o indeferimento da instancia Administrativa
da autarquia federal, alegando não ser órgão competente a apreciar e decidir o
pleito dessa referida compensação”;
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

vii) Por fim, pleiteia o deferimento do recurso voluntário ao amparo dos princípios
jurídicos já mencionados.
10.
No recurso voluntário interposto no processo apenso, na mesma data, a recorrente
apresenta a mesmas alegações aviadas neste processo (e-fls. 260 do processo apenso).
11.
Em 20.11.2007 foi juntado por apensação a este feito o processo
10835.003021/2004-50 (e-fls. 415).
12.
Acórdão da Terceira Seção declinou a competência para julgamento em favor da
1a Seção, por força de disposição expressa no Regimento Interno do Carf (Ricarf) que assenta ser
competência da 1a Seção o julgamento de recurso voluntário de decisão de primeira instância que
verse sobre aplicação da legislação empréstimos compulsórios (e-fls. 418).
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
15.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a Receita Federal tem competência para
analisar pedido de restituição/compensação decorrente de crédito de empréstimo compulsório
sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás.
16.
O julgamento nestes autos refere-se ao pedido de restituição formalizado nestes
autos e à compensação declarada nos autos do processo 10835.003021/2004-50 apenso a este.
17.

A recorrente alega que os títulos da Eletrobrás possuem status de títulos públicos
e, por força da responsabilidade solidária da União, tais títulos teriam as mesma prerrogativas
atribuídas às Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT e Notas do
Tesouro Nacional - NTN, as quais podem ser resgatadas (restituídas). Nessa linha de raciocínio
poderia a Receita Federal restituir tais valores.
18.

Invoca ainda institutos de compensação do Código Civil, os princípios
constitucionais do direito de propriedade e da vedação do enriquecimento sem causa e salienta
que alteração promovida pela LC 104, de 2001 não alterou o art. 66 da Lei 8383, de 1991.
19.

Vejamos inicialmente a legislação que trata do instituto da compensação.
20.
O art. 170 do CTN estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública".
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

21.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 66 da Lei 8383, de 1991, e
posteriores alterações, permitiu a compensação de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais somente entre tributos e contribuições da mesma espécie, facultou o
pedido de restituição e delegou à Receita Federal a expedição de normas para regulamentar a
matérias. Verbis
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Grifo nosso)

22.
Posteriormente, com o advento da Lei 9.430, de 1996, e alterações posteriores, seu
art. 74 passou a permitir a compensação com débitos relativos a quaisquer espécies de tributos e
contribuições, desde que administrados pela Receita Federal. Veja-se:
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) .
23.
Verifica-se, pois, que tanto na vigência da Lei 8383, de 1991 quanto da Lei 9.430,
de 1996, não há amparo legal para o contribuinte repetir valor oriundo de empréstimo
compulsório, visto não ser tributo administrado pela Receita Federal.
24.
Quanto ao empréstimo compulsório instituído pela União, por meio da Lei no
4.156, de 1962, em favor da Eletrobrás, trata-se de tributo destinado a arcar com investimento
público na área de produção de energia administrado pela própria Eletrobrás, responsável pela
cobrança, troca das contas quitadas de energia elétrica, elaboração e execução dos planos
nacionais de energia elétrica, nos termos da referida lei. Veja-se
Art. 4o [...] § 1o O distribuidor de energia elétrica promovera a cobrança ao
consumidor, conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata êste artigo,
e mensalmente o recolherá, nos prazos previstos para o impôsto único e sob as mesmas
penalidades, em agência do Banco do Brasil à ordem da ELETROBRÁS ou
diretamente à ELETROBRÁS, quando esta assim determinar. (Redação dada
pela Lei no 5.073, de 1966)
[...]
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de energia
elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata êste artigo, por ações preferenciais,
sem direito a voto. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser exercida
com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do empréstimo referido
neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou no seu
vencimento. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
[...]
Art. 21. No elaboração e execução dos planos nacionais de energia elétrica, a Eletrobrás
visará a promover o desenvolvimento das regiões geoeconômicas do País, na razão
inversa da respectiva renda per capita anual.
25.
Oportuno observar ainda que o art. 24 do Decreto 70.235, de 1972, estabelece em seu
art. 24 que “o preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da
administração do tributo”.
26.
Como se vê, a Eletrobrás arrecada, fiscaliza e exerce a disponibilidade sobre o
empréstimo compulsório sobre a energia elétrica; enfim, exerce toda administração do tributo. A
Receita Federal, por outro lado, não intervêm em qualquer momento nessa relação tributária.
Dessa forma, o respectivo crédito não lhe pode ser oposto, razão pela qual não lhe compete
analisar pedidos de restituição e compensação.
27.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ELETROBRÁS.
TÍTULOS.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de que seja
apreciado, pela Secretaria da Receita Federal, seu pedido de Manifestação de
Inconformidade relativo à restituição e compensação de tributos, tendo em mira
obrigações da ELETROBRÁS - empréstimo compulsório.
II - A Secretaria da Receita Federal não é o órgão responsável pela administração
do referido empréstimo compulsório e, por tal razão, não tem competência para
análise de tal pedido, no que o acórdão recorrido, reformando a decisão
monocrática para conceder a ordem impetrada, violou o artigo 24, do Decreto no
70.235/72 e artigo 74, da Lei no 9.430/96.
III - Recurso provido.
(REsp 952.336/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/09/2008, DJe 06/10/2008) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RECUSA.
TÍTULOS
RELATIVOS
A
OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS PELA ELETROBRÁS ANTES DO
DECRETO-LEI 1.512/76 .
IMPOSSIBILIDADE. TÍTULOS COM COTAÇÃO EM BOLSA. "RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. O detentor de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, antes do
Decreto-Lei 1.512/76, que deixou de exercer a opção de troca do título por ações
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

preferenciais, sem direito a voto, só pode resgatá-las por dinheiro, restando vedada
sua compensação com tributos federais ou nomeação em garantia de execução.
2. Assim dispôs o art. 4o, X da Lei 4.156/62 sobre a questão: "Art. 4o Até 30 de junho de
1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS,
resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a
20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o
exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao
que for devido a título de imposto único sobre energia elétrica.
(...) § 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata este artigo, por ações
preferenciais, sem direito a voto.
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser exercida
com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do empréstimo referido
neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou no seu vencimento." 3. É
que "a Primeira Seção, no julgamento do REsp. 983.998/RS, em 22/10/2008, assentou
que: a) as OBRIGAÇÕES AO PORTADOR emitidas pela ELETROBRÁS em razão do
empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com as
DEBÊNTURES e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do CCom, segundo o qual
prescrevem em 20 anos as ações fundadas em obrigações comerciais contraídas por
escritura pública ou particular. Não se trata de obrigação de natureza comercial, mas de
relação de direito administrativo a estabelecida entre a ELETROBRÁS (delegada da
União) e o titular do crédito, aplicando-se, em tese, a regra do Decreto 20.910/32.
b) o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art. 4o, §
11, da Lei 4.156/62, que estabelece o prazo de 5 anos, tanto para o consumidor efetuar a
troca das contas de energia por OBRIGAÇÕES AO PORTADOR, quanto para,
posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo decadencial e não prescricional.
c) como o art. 4o, § 10, da Lei 4.156/62 (acrescido pelo DL 644/69) conferiu à
ELETROBRÁS a faculdade de proceder à troca das obrigações por ações preferenciais,
não exercida essa faculdade, o titular do crédito somente teria direito, em tese, à
devolução em dinheiro." (REsp. 1.050.199/RJ, 1a Seção, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJU 09.02.09).
4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso
especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos
termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I da Resolução STJ 8/2008).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1035236/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 07/05/2009, DJe 06/08/2009) (Grifo nosso)
28.

Na mesma linha, dispõe a Súmula Carf 24::
Súmula no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
29.

Nestes termos, em razão de a Receita Federal não ser o órgão responsável pela
administração do empréstimo compulsório da Eletrobrás não lhe compete promover a restituição
nem sua compensação com débitos tributários. Por conseguinte, indefiro o pedido de restituição
formalizado nestes autos e não homologo a compensação declarada nos autos do processo
10835.003021/2004-50.

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.003020/2004-13

Conclusão
30.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
para indeferir pedido de restituição e não homologar a compensação declarada nos autos do
processo 10835.003021/2004-50.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital